Tribunal: TJMT
Processo: 1033708-95.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033708-95.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ERICK MANOEL NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 042.314.011-60 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREEN
SÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA.
EXTINÇÃO DO P
ROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ÔN
US SUCUMBENCIAIS A CARGO DO RÉU.
APLICAÇÃ
O DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DETERMI
NAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL.
MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR
EXCESSIVO. REDUÇÃO. PRAZO EXÍGUO. MAJORAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão de veículo, em razão da purgação da mora pelo réu, determinando a devolução do bem no prazo de cinco dias,
sob pena
de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00, e autorizando o levantamento do depósito judicial pela autora. O apelante sustenta que a purgação da mora configura reconhecimento
jurídico do pedido, impondo a procedência da ação e a condenação do réu aos ônus sucumbenciais, além de requerer a ampliação do prazo para restituição do veículo e a redução da multa diária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a purgação da mora pelo devedor
fiduciante
configura hipótese de resolução de mérito por reconhecimento jurídico do pedido; (
ii
) estabelecer se, em tal hipótese, o réu deve suportar os ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade; e (
iii
) avaliar a adequação do prazo e do valor da multa diária fixados para a restituição do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora no prazo legal, com o pagamento integral do débito indicado na inicial, configura reconhecimento jurídico do pedido, hipótese de resolução de mérito prevista no art. 487, III, “a”, do CPC, não havendo que se falar em extinção sem julgamento do mérito por perda do objeto.

Pelo princípio da causalidade, o réu que deu causa à propositura da ação deve arcar com
as custas
processuais e honorários advocatícios, ainda que tenha posteriormente purgado a mora.

A multa diária (
astreintes
) prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando valores excessivos que levem ao enriquecimento sem causa.

O valor de R$500,00 diários mostra-se excessivo no caso concreto, sendo adequada a redução para
R$200,00 por dia, mantido
o teto de R$20.000,00.

O prazo de cinco dias para restituição do veículo ao réu é insuficiente, sendo razoável a sua
ampliação para dez dias, a fim de possibilitar a efetiva execução da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A purgação da mora pelo devedor
fiduciante
no prazo legal configura reconhecimento jurídico do pedido, impondo a resolução de mérito nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

Pelo princípio da causalidade, o réu que deu causa à ação deve arcar com
custas processuais e honorários advocatícios
, ainda que tenha purgado a mora.

A multa diária fixada para cumprimento de obrigação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida se excessiva.

O prazo para restituição de veículo deve ser compatível com a viabilidade de execução da medida, sendo ampliável quando demonstrada a insuficiência do prazo fixado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão
de Veículo

cuja sentença foi proferida

nos seguintes termos:

“
Face ao exposto e princípios
de direito aplicáveis à espécie,
JULGO e DECLARO
, por sentença,
EXTINTO
o presente processo de "Busca e Apreensão" promovido por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
,
em desfavor de
ERICK MANOEL NOGUEIRA DA SILVA
, com qualificação nos autos, e o faço com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Autorizo o levantamento da importância depositada nos autos à parte autora, ou seu representante legal, mediante as cautelas de estilo.

Libere-se o veículo apreendido em favor do réu ou seu representante legal, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante as formalidades pertinentes à espécie.

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado,
arquive-se
”
.

O
apelante sustenta que a purgação da mora equivale ao reconhecimento jurídico do pedido, devendo a ação ser julgada procedente nos termos do art. 487, III, a, do CPC.

Argumenta que o
juízo
de
origem
incorreu em equívoco ao extinguir o processo sem resolução do mérito e deixar de condenar a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Cita jurisprudência que confirma tal entendimento, destacando que o depósito do valor integral solicitado na inicial configura reconhecimento do pedido e deve levar à procedência da ação.

Diz
ainda que o prazo de
5
dias fixado para devolução do veículo é exíguo e não atende ao princípio da razoabilidade, especialmente diante da complexidade operacional envolvida na restituição do bem, pleiteando a dilação para, no mínimo, 20 dias, com base no art. 218, § 1o, do CPC.

Requer a exclusão ou, subsidiariamente,
a redução da multa diária de R$
500,00, por considerá-la exorbitante, desproporcional e capaz de gerar enriquecimento sem causa, propondo sua adequação aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Devidamente intimado o réu não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id
302520359
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à natureza jurídica da sentença proferida após a purgação da mora pelo devedor
fiduciante
em ação de busca e apreensão.

O
juízo de origem
entendeu que, com o pagamento integral do débito pelo réu, o processo perdeu seu objeto por falta de interesse processual, extinguindo-o sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do
CPC
.

O apelante, por sua vez, sustenta que a purgação da mora equivale ao reconhecimento jurídico do pedido, devendo a sen
tença julgar procedente a ação
, com a consequente condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O Decreto-Lei no 911/69, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, dispõe em seu artigo 3o, §2o, que
“no prazo do § 1
o
, o devedor
fiduciante
poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Ao efetuar o pagamento integral do débito indicado na inicial, o devedor
fiduciante
reconhece a procedência do pedido formulado pelo credor fiduciário, admitindo a existência da dívida e a legitimidade da cobrança. Não se trata, portanto, de perda superveniente do interesse processual, mas sim de reconhecimento jurídico do pedido, hipótese de resolução de mé
rito prevista no artigo 487, I
II
, "a", do CPC.

Desta Câmara:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA
POR SIMPLES ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL.
PURGAÇÃO DA MORA POSTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora do devedor fiduciário restou válida mediante o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de seu recebimento; e (
ii
) estabelecer se, com a purgação da mora pelo devedor, é possível o reconhecimento da quitação do contrato e a consequente extinção da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento, conforme Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A devolução da correspondência com a anotação “ausente” não afasta a validade da constituição em mora, pois enviada no endereço do contrato.

5.
Restando reconhecida a validade da constituição em mora, impõe-se a anulação da sentença de extinção sem resolução de mérito, com o consequente prosseguimento da análise do mérito.

6.
Aplicando-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC, o réu purgou a mora, efetuando o pagamento integral da dívida, fato que acarreta a quitação do contrato e o
reconhecimento da procedência do pedido, resultando na extinção do processo com resolução de mérito, conforme o art. 487, III, “a”, do CPC.

7.
O devedor deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

9.
A constituição em mora do devedor fiduciário se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.

10.
A devolução da notificação com a anotação “ausente” não afasta a validade da constituição em mora, desde que respeitado o endereço contratual.

11.
A purgação tempestiva da mora extingue a obrigação, impondo a quitação do contrato e a baixa do gravame sobre o
bem alienado fiduciariamente
”.
(N.U 1030197-92.2024.8.11.0002
,
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025
, sem destaque no original
)

Além disso,
por força do princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração da lide deve suportar os gastos dela decorrentes.

Portanto, esse ônus é do apelado, uma vez que a Ação foi proposta em virtude da sua inadimplência.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSTERIOR PURGAÇÃO DA MORA -
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ENCARGO DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Na Ação de Busca e Apreensão, mesmo com a posterior purgação da mora, é ônus do réu arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios uma vez que motivou a instauração da lide (princípio da causalidade)”
.
(N.U 1003258-55.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

O segundo ponto controvertido refere-se ao prazo estabelecido para a restituição do veículo apreendido ao réu, fixado em cinco dias,

sob pena
de multa diária de R$
500,00, li
mitada ao montante máximo de R$
20.000,00.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode serexcessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como bem consignou o STJ no
REsp
n. 1.354.913-TO,
“
a natureza jurídica das
astreintes
- medida coercitiva e
intimidatória
- não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”.

Dessa maneira, os
R$5
00,00 por dia definidos na origem são excessivos neste caso e devem ser reduzidos para R$200,00, limitados a R$20.000,00.

No tocante ao prazo, a sentença estabeleceu
05
dias para o cumprimento, período considerado insuficiente,
mostrando-se adequada a majoração para
10
dias a fim de viabilizar a restituição do veículo ao réu.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a instituição financeira providenciasse a baixa do gravame de alienação fiduciária e se abstivesse de promover ação de busca e apreensão do veículo, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada
a
30 dias, em caso de descumprimento. O agravante sustenta que o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação é exíguo e que a multa cominatória fixada é excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a multa diária arbitrada é excessiva e se comporta redução; (
ii
) avaliar se o prazo fixado para cumprimento da obrigação deve ser ampliado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa diária tem caráter coercitivo e deve ser fixada em valor adequado para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento ilícito ou tornar-se irrisória, conforme disposto no art. 537 do CPC.

4. O valor de
R$ 500,00 estabelecido
na decisão agravada revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso, justificando a sua redução para R$ 200,00 por dia.

5. O prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação mostra-se insuficiente, considerando a necessidade de trâmites administrativos internos da instituição financeira, sendo razoável a ampliação para 10 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa diária fixada para cumprimento de obrigação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando valores excessivos que levem ao enriquecimento sem causa ou montantes irrisórios que comprometam a efetividade da decisão judicial.

2.
O prazo para cumprimento da obrigação deve ser compatível com as circunstâncias do caso concreto, considerando a viabilidade de execução da me
dida determinada judicialmente”
.
(N.U 1037469-46.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Pelo exposto,
dou pa
rcial provimento ao R
ecurso
para reformar a sentença, julgando procedente a ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 487, III, “a
”, do Código de Processo Civil
; fixar o prazo de 10
dias
, para a restituição do veículo ao réu;
reduzir a multa diária para R$200,00,
limitados a R$
2
0.000,00
;
e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
, com a ressalva do
artigo 98, §3o,
CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025